Tribunal: CARF
Processo: 10142.000458/2010-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Régis Venter
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-01

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10142.000458/2010-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.250 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de junho de 2022
Recorrente
CARLOS ROGERIO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 13/07/2007
MERCADORIA
ESTRANGEIRA.
CIRCULAÇÃO
COMERCIAL.
IMPORTAÇÃO REGULAR. NÃO COMPROVAÇÃO. PERDIMENTO
CONVERTIDO EM MULTA.
Constatada a venda de mercadoria estrangeira sem comprovação da sua regular
importação, aplica-se a multa equivalente ao seu valor aduaneiro substitutiva
do seu perdimento quando já consumida ou não localizada.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade pela infração
aduaneira independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta, Mateus Soares de Oliveira e Paulo Régis Venter (Presidente). Ausente o
conselheiro Carlos Delson Santiago.
Relatório
Trata-se de julgar recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 16-84.707,
sem ementa (e-fls. 136/140), da 2a Turma da DRJ/SPO, da sessão realizada em 14/11/2018,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10142.000458/2010-88
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.250 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10142.000458/2010-88

quando a turma acordou, por unanimidade de votos, julgar IMPROCEDENTE a impugnação,
nos termos que serão reportados no voto.
Segue transcrito o relatório contido na decisão recorrida:
Trata o presente processo de Auto de Infração formalizado para a exigência da
multa no valor de R$ 3.700,00, equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria
pela impossibilidade de sua apreensão.
Abaixo
reproduz-se
parte
da
DESCRIÇÃO
DOS
FATOS
E
ENQUADRAMENTO LEGAL do Auto de Infração, de fls. 6 e seguintes:
Aos 22/02/2007 foi apresentado no setor de fiscalização de bagagem da
IRF/Mundo Novo/MS, o Notebook HP Pavillion acompanhado da nota fiscal n°
035781, supostamente emitida pela empresa Conections Informática, C.N.P.J.
02.685.670/0001-14. Além da nota fiscal, também acompanhava o notebook
recibo de venda do produto emitido por Carlos Rogério da Silva, C.P.F.
032.554.799-83 (fls.08 e 09).
De forma a averiguar a idoneidade da nota fiscal apresentada, foi enviado o
Termo de Intimação n° 210/2007 à Conections Informática.
Em resposta ao Termo de Intimação, a empresa enviou cópia autenticada da
nota fiscal n° 035781. Comparando-se a nota fiscal apresentada pelo
contribuinte (fls.09) com a nota fiscal apresentada pela empresa (fls.14), são
verificadas várias divergências, conforme especificado abaixo:
=>Os destinatários das notas são diferentes;
=> A mercadoria constante na nota fiscal apresentada pela empresa refere-se
a um mouse, uma placa mãe e um formulário continuo, e não a um computador
do tipo notebook;
=> A nota apresentada pela empresa é preenchida por computador, enquanto a
nota apresentada pelo contribuinte é preenchida manualmente.
Diante do exposto, verifica-se que a nota fiscal apresentada como documento
comprobatória da regularidade fiscal do notebook é inidônea e não confere
regularidade fiscal ao computador.
Cabe destacar que a Conections Informática também encaminhou
documentação por meio da qual relata que a empresa foi vitima de falsificação
de suas notas fiscais.
Considerando que o computador permaneceu na posse do contribuinte e não se
encontra em poder da RFB, lavramos o presente auto de infração nos termos
do § 1o , do art. 618, do Decreto 4.543/02.
Cientificado do lançamento, o Impugnante apresentou, em 19/04/2010, sua
defesa às fls. 33/49, alegando que o auto de infração não poderia prosperar,
requerendo a conseqüente exoneração da penalidade aplicada, haja vista que:
(i) Não nega a veracidade de tais fatos, mas se tivesse sido oportunizado ao
impugnante manifestar-se antes de ser autuado, teria trazido informações
adicionais ao auto de infração que certamente evitaria que figurasse no pólo
passivo do presente procedimento;
(ii) Não teria conhecimento da falsificação da nota fiscal utilizada na
"regularização" do notebook quando o repassou ao Sr. Allirson Rodrigo de
Agostinho e Albuquerque;
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.250 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10142.000458/2010-88

(iii) Teria recebido o computador como parte de seus honorários advocatícios
por sua atuação na defesa criminal de Marcos Leandro Martins Rodrigues;
(iv) O equipamento estaria embalado como novo, na caixa, com folhetos e
manuais escritos na língua portuguesa, portanto, não haveria como se cogitar
sobre a falsidade do documento, tanto é, que foi revendido com a referida nota
fiscal para terceiro (Allirson), que também não desconfiou do ocorrido.
(v) Teria feito que Marcos assinasse recibo/declaração informando a forma de
quitação do referido contrato de honorários o que seria de suma importância
para a defesa do ora defendente.
Requereu por fim a insubsistência do auto de infração em relação em face da
verificação de sua boa -fé em relação à aquisição do computador.
É o relatório.
O impugnante foi cientificado da decisão em 10/06/2019 (e-fl. 146). E, em
10/07/2019, solicitou juntada ao processo de seu recurso voluntário, conforme peça de e-fls.
149/168, a qual, essencialmente, reproduz os mesmos termos já postos na peça impugnatória.
O recorrente conclui seu recurso formulando os seguintes requerimentos:
1 — Seja recebido o presente recurso com seus documentos anexos,
protocolado na IRF/Mundo Novo-MS;
2 — Seja o recorrente intimado da decisão a ser proferida no presente processo
da mesma forma que foi intimado do acórdão proferido pela DRJ/SPO (art. 23,
II, Decreto 70.235/72), para que possa exercer em tempo hábil sem direito de
contraditório e ampla defesa (art. 5, LV, CF.);
3 — Seja conhecido e provido o presente recurso, de forma a entender pela
reforma a r. decisão combatida e tomar insubsistente o auto de infração
lavrado em relação a este sujeito passivo, pois é considerado terceiro de boa-
fé na sucessão lógica de possuidores do referido notebook, objeto do auto de
infração, com base nas provas e fundamentos já apresentados quando da
impugnação;
4 — Seja atribuída toda e qualquer responsabilidade por descumprimento de
obrigações tributárias, referente ao computador em destaque, objeto do presente
auto de infração ao Sr, MARCOS LEANDRO MARTINS RODRIGUES,
brasileiro, solteiro, técnico em inseminação, nascido aos 18/06/1983, portador
do RG no 40.929,949, SSP/PR, inscrito no CPF sob o no 225.217.818-35, filho
de Geasi Rodrigues Santana e de Ruth Simões Martins, com residência na
cidade de Maringá/PR, na Rua Senador Theotônio Vilela n.o 741, bairro Parque
Lagoa Dourada, CEP n.o 85023-266, com a intimação/notificação do mesmo
para que possa se defender do presente auto de infração, eximindo o ora
recorrente de qualquer responsabilidade tributária ou recolhimento de multa.
5 — Seja considerado insubsistente o auto de infração ora impugnado dentro do
processo em epígrafe, em relação ao recorrente por não ter internado o referido
notebook no País sem o devido desembaraço ou o necessário recolhimento dos
tributos devidos, não infringindo o art. 602 do Decreto 4.543/02, eis que não
ocorreu ação ou omissão voluntária por parte do recorrente capaz de gerar
infração e sua conseqüente multa;
6 — Seja considerado insubsistente o auto de infração ora impugnado dentro do
processo em epígrafe, em relação ao ora recorrente isentando-o de qualquer
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.250 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10142.000458/2010-88

penalidade, por ausência de requisito obrigatório (inciso IV do art. 10 do
Decreto 70.235/72), conforme item específico.
Voto
Conselheiro Paulo Régis Venter, Relator.
Da competência para julgamento
O presente colegiado é competente para apreciar o recurso, em conformidade
com o prescrito no art. 4o, combinado com o artigo 23-B, do Anexo II da Portaria MF no 343, de
2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.
Da admissibilidade
Atendidos os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser objeto de
apreciação deste colegiado.
Do recurso voluntário
Como relatado, o recorrente essencialmente repisa os mesmos argumentos e
protestos já submetidos ao colegiado de piso. Com efeito a leitura de ambas as peças
reclamatórias comprova que seus termos são os mesmos na sua quase totalidade.
Em relação à decisão recorrida, o recurso, no seu relatório inicial, limita-se a
pontuar o seguinte:
(...)
Diante de tais fatos, o recorrente apresentou impugnação ao auto de infração
lavrado em 19/04/2010, oportunidade em que demonstrou as razões pelas quais
o auto de infração não poderia prosperar e requereu a sua insubsistência diante
da condição de terceiro de boa-fé.
Contudo, a impugnação apresentada foi julgada improcedente pela 2a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo, conforme
acórdão n.o 16-84.707, sessão de 14 de novembro de 2018, devendo-se destacar
parte do voto da Relatora Rosangela Segalla Afanasieff:
"(...) Ocorre que o art. 136, do Código Tributário Nacional, adotou a
responsabilidade objetiva para caracterização das infrações tributárias, isto é,
afastou considerações acerca do elemento subjetivo da conduta do agente, não
importando se ele agiu de boa-fé, para caracterização de unia conduta
infracional.
(...)
Desta feita, a alegação de boa-fé do contribuinte deve ser afastada,
considerando que os dispositivos legais aplicáveis ao caso concreto aqui
analisado não sinalizam a exceção apontada na parte inicial do art. 136 do
CTN.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.250 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10142.000458/2010-88

Por fim, ainda vale lembrar que o art. 94 - §2o, do Decreto-Lei n 37/66, trilhou
no mesmo sentido do art. 136, do CTN.
De todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação apresentada,
mantendo integralmente o crédito tributário lançado".
Em que pese a r. decisão proferida, deve ser levado em consideração que o
recorrente não é o responsável pela importação tida como irregular, pois não
tinha conhecimento da falsificação da nota fiscal utilizada na "regularização" do
notebook quando repassou o computador ao Sr. Allirson Rodrigo de Agostinho
e Albuquerque, já qualificado, vindo a ter conhecimento somente quando
notificado do presente processo.
Tal fato já foi explicado e devidamente comprovado com os documentos
acostados à impugnação, contudo, diante da sua improcedência, não há outra
possibilidade para o recorrente, senão, interpor o presente recurso ao CARF.
Mais adiante, o recurso volta a se referir expressamente aos fundamentos da
decisão recorrida, nos seguinte trecho:
(...)
Vale destacar que apesar da r. decisão objurgada, a qual entende que o Código
Tributário Nacional adotou a responsabilidade objetiva para caracterização
das infrações tributárias, isto é, afastou considerações acerca do elemento
subjetivo da conduta do conduta, deve-se ressaltar que a jurisprudência
pátria é pacífica no sentido de que a pena de perdimento ou conversão em
multa não pode ser aplicada ao terceiro de boa-fé que adquire mercadoria
importada irregularmente (que é o caso dos autos), senão veja:
(...)
Segue transcrevendo ementas de julgados judiciais.
E, um pouco mais à frente, o recurso novamente se reporta à decisão objurgada:
(...)
Vale mencionar que a r. decisão combatida afirma que a infração imputada está
capitulada no artigo 618, inciso X, do Decreto no 4.543/2002, entretanto, o
recorrente comprovou satisfatoriamente que o notebook lhe foi repassado
legalmente no mercado interno, sendo que a falsidade da nota fiscal emitida e
acompanhada com o produto quando da entrega pela pessoa indicada, não pode
ser atribuída ao recorrente por todos os documentos já apresentados. Caso o
recorrente tivesse conhecimento da falsidade da nota fiscal, certamente este
não iria efetuar a venda do bem para pessoa que sabia que passaria a
exercer trabalho na aduana da Receita Federal de Mundo Novo/MS.
(destaque original)
(...)
Nesse passo, oportuno também trazer à transcrição a íntegra da decisão recorrida:
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto no 70.235, de 06/03/1972 devendo, portanto, ser conhecida.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.250 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10142.000458/2010-88

Inicialmente, cumpre esclarecer que são infundadas as alegações de ofensa ao
devido processo legal, ampla defesa e contraditório pois o interessado teve
oportunidade de apresentar documento comprobatório da aquisição do notebook
e teve oportunidade de impugnar o auto de infração.
A infração imputada está capitulada no artigo 618 do Decreto no 4.543/2002:
Art. 618. Aplica-se a pena de perdimento da mercadoria nas seguintes
hipóteses, por configurarem dano ao Erário (Decreto-Lei no 37, de 1966, art.
105; e Decreto-Lei no 1.455, de 1976, art. 23, caput e § 1o, este com a redação
dada pela Lei no 10.637, de 2002, art. 59):
(...)
X - estrangeira, exposta à venda, depositada ou em circulação comercial no
País, se não for feita prova de sua importação regular (...)
§ 1o A pena de que trata este artigo converte-se em multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria que não seja localizada ou que tenha sido consumida.
(Decreto-Lei no 1.455, de 1976, art. 23, § 3o, com a redação dada pela Lei no
10.637, de 2002, art. 59).
Constata-se que a fiscalização aduaneira de Mundo Novo/MS identificou o
notebook de origem estrangeira, na posse de terceiro, com recibo de venda
emitido pelo impugnante (fl. 10).
O impugnante não logrou demonstrar que o notebook foi adquirido no mercado
interno, posto que foi trazido do Paraguai e a nota fiscal apresentada é falsa,
pois a fiscalização concluiu pela inidoneidade do documento, conforme acima
relatado.
Assim, não há prova de que o notebook tenha sido comercializado legalmente
no mercado interno. Pelo contrário, confessou o impugnante ter recebido o
notebook, como parte de seus honorários advocatícios, por atuar em defesa de
um cliente que havia sido preso em flagrante delito, no dia 07/03/2007, por
Policiais da D.O.F (Departamento de Operação de Fronteiras).
Alegou ter agido de boa-fé, aceitando o notebook, pois este estava
acompanhado da indigitada nota fiscal, circunstância que, segundo ele, deveria
ser levada em conta, em sede de julgamento administrativo.
Ocorre que o art. 136, do Código Tributário Nacional, adotou a
responsabilidade objetiva para caracterização das infrações tributárias, isto é,
afastou considerações acerca do elemento subjetivo da conduta do agente, não
importando se ele agiu de boa-fé, para caracterização de uma conduta
infracional. Ademais, o art.142 - §único, do CTN, aponta ser a atividade de
lançamento vinculada e obrigatória.
Entretanto, o legislador ordinário estabeleceu uma exceção: quando o próprio
texto legal estabelece que a intenção do agente deve ser considerada.
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Esse assunto já foi visitado pela segunda instância administrativa federal em
vários momentos, dos quais destacamos o seguinte trecho de ementa, pertinente
à pena de perdimento de mercadoria:
(...)
BOA-FÉ
DO
IMPORTADOR.
IRRELEVÂNCIA
JURÍDICA.
NATUREZA VINCULADA DO ATO ADMINISTRATIVO. A eventual boa-fé
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.250 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10142.000458/2010-88

do sujeito passivo não afasta a exigência do crédito tributário, uma vez que a
lavratura do auto de infração constitui ato administrativo vinculado. Por outro
lado, salvo disposição em contrário, a responsabilidade por infrações independe
da intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
(...)
(CARF, 3a Seção, 2a Turma Especial, Processo no 10314.010967/201008,
Acórdão no 380200.918, Relator Solon Sehn, Sessão de 22/03/2012)
Desta feita, a alegação de boa-fé do contribuinte deve ser afastada,
considerando que os dispositivos legais aplicáveis ao caso concreto aqui
analisado não sinalizam a exceção apontada na parte inicial do art.136, do CTN.
Por fim, ainda vale lembrar que o art. 94 - §2o, do Decreto-Lei no 37/66, trilhou
no mesmo sentido do art. 136, do CTN.
De todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação apresentada,
mantendo integralmente o crédito tributário lançado.
Como se observa, toda a defesa do recorrente gira em torno da sua alegada boa-fé
na aquisição da mercadoria estrangeira, porquanto acompanhada de nota fiscal aparentemente
emitida por empresa brasileira (cuja falsidade comprovada disse desconhecer), o que
comprovaria a sua regular introdução no território nacional, permitindo, assim que efetuasse a
sua venda. Reportou-se à “jurisprudência pátria pacífica” para o fim de eximir-se do gravame
fiscal, na condição de adquirente terceiro de boa-fé da mercadoria estrangeira importada
irregularmente.
Nesse passo, é oportuno pontuar que a atuação da autoridade julgadora no âmbito
administrativo, tanto quanto da autoridade lançadora, é totalmente vinculada ao direito
positivado, não lhe competindo, assim, afastar dispositivos legais vigentes. Registro esse ponto
para esclarecer que a natureza do litígio administrativo é diferente da natureza própria do litígio
judicial, que confere maiores poderes ao magistrado. Claro está que há inúmeros pontos de
convergências entre eles, mas há também aspectos particulares em cada caso.
Assim é que a jurisprudência judicial não há que ser acatada pela autoridade
julgadora administrativa, salvo nas condições estabelecidas pelo rito próprio do processo
administrativo fiscal. Especificamente, no âmbito deste E. CARF, o art. 62 de seu Regimento
Interno arrola as hipóteses em que as decisões judiciais devem ser observadas pelos julgadores, o
que aqui não ocorre.
Destarte, como bem posto na decisão recorrida, a alegação de boa-fé do recorrente
não se presta a eximir sua responsabilidade pela infração aduaneira objeto da autuação, em razão
do princípio da sua natureza objetiva, prescrito no art. 94, §2o, do Decreto-Lei no 37/66, nela
reportado. A jurisprudência deste tribunal administrativo é pacífica nesse sentido.
Neste contexto, tratando-se de infração cuja responsabilidade do infrator é
objetiva, as circunstâncias relatadas pelo recorrente não se prestam a eximir esta
responsabilidade. Constatada a infração, no caso a venda de mercadoria estrangeira sem
comprovação da sua regular importação (art. 618, inciso X, do Regulamento Aduaneiro vigente à
época dos fatos), e corretamente identificado o infrator, consubstanciada está a acusação fiscal
relativa à aplicação da multa prescrita na legislação regente.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.250 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10142.000458/2010-88

Isto posto, tenho que não merece reforma a decisão recorrida, razão pela qual voto
por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter

Fl. 180
DF CARF MF
Original